Tribunal: STF
Processo: Rcl 49324
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luiz Cláudio Bezerra e outra, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ARE no RE no AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.769.036/RJ. 
    Em suas razões, os reclamantes sustentam, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.
    Em suas palavras, aduzem que:
    “O Exmo. Ministro Relator e Vice-Presidente do STJ, o qual de forma equivocada, não reconheceu a repercussão geral da coisa julgada, sendo acompanhado pela Corte Especial que julgou pelo não conhecimento do Recurso Extraordinário, sob a premissa de que os Agravantes deveriam antes submeter o Recurso Extraordinário com Agravo Interno, quando o artigo 1042, caput, do NCPC é bem claro de que não admitido o Recurso Extraordinário pelo Vice-Presidente ou Presidente, cabe Agravo em Recurso extraordinário, salvo quando fundado em Repercussão Geral, o que foi não admitido equivocadamente pela decisão do Ministro Relator. 
    Ademais, mesmo que assim não o fosse, haveria celeridade processual, haja vista que a turma iria negar o Recurso Extraordinário, o que certamente haveria o julgamento pela Corte Especial, que também de forma equivocada negou o princípio da fungibilidade, mas mantém o JULGAMENTO NULO do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual atropelou nossa Constituição, além de deixar de reconhecer a prescrição da Sentença. 
    Este julgamento equivocado do Superior Tribunal de Justiça, negando o direito constitucional líquido e certo dos Reclamantes, viola a competência dessa Suprema Corte, devendo a decisão denegatória ser cassada pela farta jurisprudência dos Ministros dessa Suprema Corte, em apenso”. (eDOC 1, pp. 7-8)
    Nesses termos, requerem, liminarmente e no mérito, a cassação decisão reclamada.
    É o breve relatório. Decido. 
    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Em consulta ao site STJ, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 21.6.2021. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 2), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 8.9.2021, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 
    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)
    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    Explico.
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC. (eDOC 35)
    Contra essa decisão foi interposto agravo nos próprios autos, conforme ementa a seguir transcrita: 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Recurso não conhecido”. (eDOC 36) 
    Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno (cf. art 1.030, § 2º, do CPC)
    Dessa forma, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, não verifico usurpação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar o agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que, como visto, o juízo de admissibilidade negou seguimento ao RE segundo o art. 1.030, I, a, do CPC, por falta de repercussão geral da controvérsia (tema 181-RG).
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente